Tribunal: TJES
Processo: 5006230-58.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006230-58.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LURDES SEVERINO SANTOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS MEDIANTE FRAUDE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência com ação anteriormente ajuizada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a demanda atual fundamentada em descontos indevidos, possui tríplice identidade com a ação anterior, de modo a caracterizar litispendência.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º a 3º, CPC).
04. No caso, o Banco recorrido figura no polo passivo de ambas as ações, restando configurada a identidade subjetiva.
05. A causa de pedir decorre da mesma controvérsia acerca da inexistência dos contratos de empréstimo, sendo dependente da análise de sua validade.
06. O pedido de declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral, é substancialmente idêntico ao formulado na ação anterior, distinguindo-se apenas em aspectos acessórios.
07. Caracterizada a litispendência, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, V, CPC).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“Configura litispendência a propositura de nova ação em face da mesma instituição financeira, com pedidos e causa de pedir vinculados à alegada fraude em empréstimos bancários já discutida em demanda anterior”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; art. 485, V; Lei nº 9.099/95, art. 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006230-58.2025.8.08.0014

RECORRENTE: LURDES SEVERINO SANTOS

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PAULA MOSCON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS MEDIANTE FRAUDE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência com ação anteriormente ajuizada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a demanda atual fundamentada em descontos indevidos, possui tríplice identidade com a ação anterior, de modo a caracterizar litispendência.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º a 3º, CPC).
04. No caso, o Banco recorrido figura no polo passivo de ambas as ações, restando configurada a identidade subjetiva.
05. A causa de pedir decorre da mesma controvérsia acerca da inexistência dos contratos de empréstimo, sendo dependente da análise de sua validade.
06. O pedido de declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral, é substancialmente idêntico ao formulado na ação anterior, distinguindo-se apenas em aspectos acessórios.
07. Caracterizada a litispendência, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, V, CPC).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“Configura litispendência a propositura de nova ação em face da mesma instituição financeira, com pedidos e causa de pedir vinculados à alegada fraude em empréstimos bancários já discutida em demanda anterior”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; art. 485, V; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, narrou em sua petição inicial, que ao consultar extrato de pagamento de benefício previdenciário, identificou cobrança “Consignação – Cartão”, desconhecendo a origem. Assim, em seus pedidos requereu cancelamento/suspensão dos descontos, danos morais de R$10.000,00, nulidade do contrato, devolução em dobro do valor indevidamente descontado na quantia de R$ 2.093,80.

Foi proferida Sentença nos seguintes termos:

Conforme apurado, a presente ação é mera reprodução daquela tombada com a numeração 5006231-43.2025.8.08.0014, ainda em curso no Primeiro Juizado Especial Cível de Colatina-ES.

Isto posto,
declaro
a litispendência, na forma do art. 337, §3°, do CPC, e, verificada a falta de pressuposto processual negativo,
julgo extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 76474287), insurgindo-se contra o reconhecimento da litispendência. Argumentou que os objetos das ações são distintos: enquanto uma trata de descontos em benefício de pensão por morte, a presente demanda trata sobre desconto em benefício de aposentadoria.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 77345334), pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que na narrativa da petição inicial a parte autora não fez distinção entre os benefícios, que ambos os processos são idênticos em narrativa e que a litispendência não exige que as circunstâncias acessórias sejam absolutamente iguais, mas sim que o núcleo da pretensão seja coincidente.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia em verificar a correção da sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de litispendência. O recorrente insurgiu-se, alegando a inexistência da tríplice identidade – partes, causa de pedir e pedido – entre a presente demanda e a ação anterior tombada sob o nº 5006231-43.2025.8.08.0014

Impende rememorar que a litispendência, como instituto processual, visa evitar a duplicidade de decisões sobre a mesma lide, garantindo a segurança jurídica e a economia processual. Conforme preceitua o Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1º, 2º e 3º:

"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao exigir a concomitância desses três elementos para que se configure a litispendência. Passo, então, à análise detida de cada um desses elementos no caso concreto.

Compulsando os autos, verifico que ambos os processos possuem as mesmas partes no polo ativo e polo passivo.

O recorrente assevera que o processo nº 5006231-43.2025.8.08.0014 versa sobre descontos em benefício previdenciário de pensão por morte e que a presente ação trata de desconto indevido em benefício previdenciário de aposentadoria.

É fundamental, todavia, uma análise mais aprofundada da causa de pedir em sua dupla dimensão: a causa de pedir remota (os fatos que constituem a origem do direito) e a causa de pedir próxima (os fundamentos jurídicos que amparam o pedido).

Na petição inicial da presente ação, o recorrente detalha a suposta fraude bancária, a realização de empréstimos em seu nome sem sua anuência, com cobrança denominada “Consignação – Cartão”, com imagem no corpo da exordial demonstrando tabela de cálculo das cobranças identificadas, totalizando o valor de R$ 2.093,80.

Verifico ainda, que nos autos nº 5006231-43.2025.8.08.0014, consta idêntica tabela de cálculos, com os mesmos valores e datas. Ambas as ações possuem a mesma narrativa.

Desse modo, a causa de pedir, em sua essência, permanece a mesma: a suposta irregularidade dos contratos de empréstimos consignados e de reserva de cartão consignado perante o Banco réu, e os desdobramentos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes dessa irregularidade.

No que tange ao pedido, verifico que são iguais, com mesmo valor pleiteado em relação a devolução em dobro, mesmo dano moral e pedido de cancelamento/suspensão do desconto Consignação – Cartão, mesmo valor da causa.

Ambos os provimentos jurisdicionais buscam cancelamento do desconto “Consignação – Crédito” em benefício previdenciário de titularidade da recorrente. Verifica-se que quando da inicial, não foi feita menção clara a qual tipo de benefício.

A sentença de primeiro grau no processo nº 5006231-43.2025.8.08.0014 julgou improcedente os pedidos autorais, por ter a parte ré demonstrado a utilização do cartão de crédito pela autora.

Permitir o prosseguimento da presente ação, que busca provimento judicial sobre a mesma relação jurídica fundamental já submetida ao crivo do Poder Judiciário em outro processo, representaria grave ofensa aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, com o risco iminente de prolação de decisões conflitantes.

Diante do exposto, resta devidamente configurada a litispendência, em face da inequívoca identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do que exige o Código de Processo Civil. A distinção apresentada pelo recorrente não é suficiente para afastar a litispendência, uma vez que os fatos e o direito material discutido em relação ao Banco Daycoval S/A. são os mesmos em ambas as demandas.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, é, portanto, medida que se impõe e deve ser integralmente mantida.

Mantenho, assim, a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)